Tribunal: STF
Processo: ARE 773078
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-19
Data de publicação: 2014-08-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Revisão de benefício previdenciário. Acórdão recorrido fundamentado na legislação pátria. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. Agravo regimental não provido. Precedentes. 



    1. A suposta ofensa à Constituição somente poderia ser constatada a partir da análise e da reinterpretação da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a qual é insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Precedentes. 



    2. Agravo regimental não provido.